Tribunal: TJMT
Processo: 0005161-36.2013.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005161-36.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - CPF: 071.340.637-20 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), THAIS ROQUE SAGIN LAZZAROTO - CPF: 015.632.251-07 (ADVOGADO), ELIVANIA MATHIAS - CPF: 915.384.911-68 (ADVOGADO), DANIEL ROQUE SAGIN - CPF: 008.306.831-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVALIAÇÃO DA ÁREA TOTAL COM BENFEITORIA – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MACULAR O RESULTADO DA AVALIAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS EM 6% AO ANO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Deve ser mantido o valor indenizatório apresentado na perícia judicial, pois utilizou de metodologia abrangente, coerente e justa para a indenização de área destinada a implantação de linhas de transmissão, observando-se o valor regional dos imóveis, com a mesma aptidão exploratória e características semelhantes, não sendo avaliado como terra nua, pois a indenização deve corresponder o valor total, incluído as benfeitorias.

2 – Os juros moratórios devem observar o previsto no art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41.

3 – Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (TP NORTE)
em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0001467-52.2012.8.11.0053, julgou procedente parte os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a imissão da posse na área, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 83.432,96 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a pastagem não foi suprimida, sendo que a instalação da linha de transmissão não afetará o uso da área, o que torna ilegal a soma do valor indenizatório de R$ 29.627,51 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo necessária a nulidade do lauto pericial. Aduz que o cálculo da indenização constante do laudo pericial não condiz com a realidade, uma vez que foi baseado em dados amostrais de mercado, sem a devida dedução das benfeitorias, resultando no valor elevado em relação da terra nua.

Requer o provimento do apelo, com o fim de reformar a sentença para declarar a nulidade do laudo pericial, com consequente homologação do valor ofertado na inicial, com incidência dos juros de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença (id. 129615291 – p. 47/53).

Tempestividade certificada no id. 129615291 – p. 56.

Sem contrarrazões (id. 1296415294 – p. 4).

Preparo recursal devidamente recolhido (id.
130200169
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (TP NORTE) interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0001467-52.2012.8.11.0053, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a imissão na posse da área, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 83.432,96 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito de indenização em favor dos Apelados, conforme sentença abaixo reproduzida:

A presente demanda versa sobre Servidão Administrativa sobre os imóveis rurais de propriedade do requerido, conforme matrículas imobiliárias nº 2.099, 4.678, 7.930, 12.353, 13.592 e 14.603, registradas no Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta (fls. 93/105).

A servidão administrativa consiste em um dos meios de intervenção do Estado na propriedade privada, a qual autoriza o Poder Público a usar do bem imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesses públicos.

Registre-se que não implica em perda da propriedade, mas tão somente na limitação da posse.

Verifica-se da documentação acostada aos autos pela parte demandante, notadamente da Resolução Autorizativa n.º 4.244, de 16 de julho de 2013 (fl. 109), que a ANEEL declarou a área em discussão como de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, sendo, portanto, legítima a pretensão vertida na inicial.

Destarte, incontroverso o direito à constituição da servidão de passagem pretendida na área pertencente ao requerido.

Diante dessas considerações, decorre dos autos que o requerido, devidamente citado, não se opôs à instituição da servidão, apenas almejou o aumento do valor ofertado a título de indenização.

Convém salientar que a servidão administrativa, além da restrição em si, pode também acarretar uma diminuição do valor do imóvel, a qual deve ser indenizada, conforme cada caso concreto.

Anote-se, por oportuno, que a indenização pela instituição da servidão administrativa visa à reparação do dano efetivamente causado ao proprietário, para compensar a restrição imposta ao uso da propriedade. Não tem, portanto, finalidade em aquisição do domínio.

No caso em liça, determinada e realização da perícia judicial, o perito apresentou o laudo final às fls. 349/460, pelo que apontou como valor da indenização o montante de R$ 83.432,96 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

(...)

Pois bem, em relação ao levantamento das benfeitorias, constatou-se que a faixa de servidão ocupa área de 13,1495 hectares formada por pastagens, estas avaliadas em R$ 29.627,51 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), fl. 389. A área de vegetação nativa, considerando a extensão de 3,9525 hectares, foi avaliada em R$ 42.213,21 (quarenta e dois mil, duzentos e treze reais e vinte e um centavos), fl. 395, que somados ao coeficiente de servidão, chegou-se o valor total da indenização em R$ 83.432,96 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

Conforme relatado acima, a parte autora apresentou sua irresignação quanto à indenização da área formada por pastagem, ao argumento de que referida área poderá ser normalmente explorada, como também requereu a desconsideração das benfeitorias existentes para fins de fixação do quantum indenizatório.

Sem razão o impugnante.

Sabe-se que, em se tratando de desapropriação direta ou indireta, nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, a indenização justa não deve corresponder tão somente ao valor da terra nua, devendo-se incluir eventuais benfeitorias existentes.

Ainda, ao contrário do alegado pelo impugnante, a área sobre a qual recai a servidão administrativa não poderá ser normalmente explorada, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 349/460.

(...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que grande parte da linha de servidão é formada por pastagem, a qual foi devidamente apurada para fins de indenização. Assim, considerando que na faixa de servidão há restrição de uso por parte do proprietário, referida área deve ser indenizada, nela incluindo as benfeitorias existentes, no caso, o custo da formação da pastagem.

(...)

Dessa forma, julgo improcedente a impugnação apresentada pelo requerente às fls. 465/467 e homologo o laudo pericial de fls. 349/460.

Oportunamente, apreciando o laudo pericial, esclareço que as informações trazidas pelo perito são claras, completas e fidedignas, considerando-se os quesitos apresentados pela parte requerente e o valor de mercado do imóvel rural, de modo que serão consideradas para a fixação da verba indenizatória.

Ainda, levando-se em conta a completude das informações trazidas pelo perito em seu laudo, entendo por bem fixar a verba indenizatória no valor indicado pelo expert. Nesse sentido:

(...)

Destarte, tendo a parte autora ofertado R$ 23.988,90 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), deve ser complementado o valor da indenização, conforme apurado pela perícia técnica.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do código de processo civil, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para:

a) instituir servidão administrativa em favor da autora, correspondente a 17,102 hectares do imóvel do réu e, em consequência, confirmar a liminar deferida as fls. 153/161, tornando definitiva a imissão da autora na sua posse da referida área;

b) condenar a autora o pagamento de indenização ao réu, que fixo em R$ 83.432,96 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), devendo ser deduzido do depósito inicial já realizado, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado; e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da elaboração do laudo técnico pericial; e,

c) condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 5% da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento de juros compensatórios nos termos do art. 15A, do Decreto Lei n.º 3.365/41, haja vista, conforme entendimento assentado pelo julgamento da ADI 2332/DF, não foi apurada, judicialmente, a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário, dado que o laudo pericial concluiu que não houve qualquer prejuízo ao desenvolvimento das atividades econômicas na propriedade.

Realizado o pagamento integral de indenização fixada no item “b”, expeça-se o necessário para o registro da propriedade do bem perante o cartório competente, cuja data da aquisição será do efetivo pagamento.

Nesse aspecto, a pretensão recursal se volta para: [i] nulidade do laudo pericial, uma vez que ilegal a soma do valor correspondente a pastagem com a suposta benfeitoria indenizável, não havendo nenhuma restrição de uso na faixa da servidão; [ii] dedução do valor das benfeitorias, considerando apenas o valor da terra nua para fins indenizatórios; [iii] incidência dos juros moratórios de 6% ao ano, a contar da decisão final de mérito, e não da data da imissão na posse.

As terras servientes, na servidão administrativa, permanecem sob o domínio do proprietário, porém com certas restrições, de modo que a indenização não corresponde ao valor total da área. Entretanto, deve ser observado que além da faixa de servidão, ocorre depreciação da área como um todo, conforme levantado pela perícia realizada
in loco
, onde se constatou que a faixa de servidão da área de 17,1020 hectares, avaliado no total de R$ 83.432,96 (id. 129615286 – p. 6/63).

Nesse contexto, a perícia judicial avaliou o valor do imóvel rural, considerando a sua utilização atual, efetiva e não em razão da utilização excepcional, futura e potencial. Assim, o trabalho pericial, efetivado mediante trabalho mais abrangente acerca do justo valor indenizável, não contém qualquer mácula.

No que se refere aos juros compensatórios, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que a sentença recorrida determinou a incidência de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, o art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, prevê:

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1
o
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da Constituição
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS –APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa.
3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/1941.
(N.U 0004063-28.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para fixar os juros moratórios nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023